Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. SUBMISSÃO DE CRIANÇA SOB AUTORIDADE A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DEFENSORIA A PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação firmada pela Defensoria Pública dentro do prazo legal de dez dias foi interposta no sétimo dia após a intimação do réu. Ainda que o réu não tenha declarado o desejar de recorrer da sentença, a irresignação defensiva há de ser conhecida (Súmula 705 do STF) porque própria e tempestiva.
2. Nos crimes praticados contra criança ou adolescente no âmbito doméstico, os depoimentos das vítimas revestem-se de especial relevo, visto que tais delitos são, não raras vezes, cometidos às ocultas, sem a presença de outras pessoas, e não costumam deixar vestígios.
3. Não vinga o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da ofendida em Juízo, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas.
4. Demonstrada a prática de condutas delituosas distintas, em datas e momentos distintos, não há como ser reconhecida a prática de crime único, porquanto, por mais de uma ação, o réu praticou crimes diversos.
5. Recurso conhecido e improvido.